Tribunal: TJDFT
Processo: 0745533-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745533-34.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: SPANDEX SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 60320507, que conheceu e negou provimento ao recurso autoral. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 60759080, sustenta que estaria configurado vício omissivo no v. acórdão recorrido, no que diz respeito à sua tese recursal nodal de que não teria havido, previamente à prolação da r. sentença combatida, intimação do advogado subscritor da petição inicial, em que pese haver, na exordial, pedido expresso nesse sentido. Ao final, o embargante prequestiona a matéria, e pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios indicados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da apelada, por intermédio da Curadoria Especial, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1o de julho de 2024 às 14:41:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora